Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705514-09.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE JUDSON PAULINO DE OLIVEIRA DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 50743447), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/09/2023 a 14/09/2023. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora